Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-45.2025.8.11.0005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002992-45.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (RECORRENTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 05.500.934/0001-06 (RECORRENTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RAYANE DA SILVA LOPES - CPF: 062.481.651-65 (RECORRIDO), JANNYELLY VALESK ALMEIDA DA ROCHA ORMOND - CPF: 055.947.461-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002992-45.2025.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n°
1002992-45.2025.8.11.0005

Recorrente:
Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Recorrida:
Rayane da Silva Lopes

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de pagamento de boleto fraudulento emitido por terceiro; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comprovante de pagamento demonstra que o valor foi destinado a beneficiário diverso das instituições demandadas, com indicação de pessoa jurídica estranha à relação contratual existente entre as partes.

4.

A autora obteve o boleto por meio de contato telefônico não comprovadamente vinculado aos canais oficiais das requeridas.

5.

A consumidora deixou de verificar elementos essenciais do boleto bancário, como beneficiário e número do contrato, antes de realizar o pagamento.

6.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras admite exclusão quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

7.

A fraude praticada mediante engenharia social, sem comprovação de vulnerabilidade do sistema bancário ou participação das instituições financeiras, caracteriza fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil das requeridas.

8.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte consumidora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

9.

Os transtornos decorrentes do pagamento indevido não ultrapassam o mero dissabor cotidiano e não configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido. Pedidos iniciais improcedentes.

Tese de julgamento
: 1. O pagamento de boleto fraudulento obtido por canal não oficial, sem conferência dos dados essenciais da transação, caracteriza culpa exclusiva do consumidor e afasta a responsabilidade da instituição financeira. 2. A fraude praticada por terceiro mediante engenharia social configura fortuito externo quando ausente demonstração de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira. 3. A inversão do ônus da prova não exonera a parte autora do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. 4. O mero transtorno decorrente de pagamento indevido de boleto fraudulento não configura dano moral indenizável sem demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 3º, inciso II. Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, e artigo 487, inciso I. Lei nº 13.709/2018.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível nº 1046055-17.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Tatiane Colombo, julgado em 21/05/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002992-45.2025.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n°
1002992-45.2025.8.11.0005

Recorrente:
Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Recorrida:
Rayane da Silva Lopes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

Ação:
de

Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino-MT.

S
entença (Id.
361442403
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que houve falha nos sistemas das instituições financeiras, condenando-as a restituírem o valor de R$
4.874,19 (quatro mil e oitocentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos), bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Inominado
(Id. 361442405):
requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 361442410):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002992-45.2025.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n°
1002992-45.2025.8.11.0005

Recorrente:
Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Recorrida:
Rayane da Silva Lopes

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto por
Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S/A
contra a sentença proferida na presente Ação
de

Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Rayane da Silva Lopes
em face da recorrente
e Paschoalotto Serviços Financeiros S/A.

Da narrativa fática, extrai-se que a autora relata, em síntese, que possui relação contratual com a recorrente, relativo a um financiamento,
sendo a empresa
Paschoalotto Serviços Financeiros S/A
responsável pela cobrança.

Alega ter efetuado o pagamento de boleto fraudulento no valor de R$ 4.874,19 (quatro mil e oitocentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos) e que, posteriormente, foi novamente cobrada quanto à parcela em aberto, momento em que constatou ter sido vítima de golpe.

Em contraponto, as empresas requeridas
alegam ausência de responsabilidade, argumentando que o boleto fraudulento não foi emitido por seus canais oficiais e que houve culpa exclusiva da consumidora
.

Da análise dos autos, conclui-se não haver que se falar em responsabilidade das empresas requeridas.

O comprovante de pagamento juntado no Id.

361442355 demonstra que o beneficiário do montante foi "STELANTIS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA", com CNPJ diverso das instituições requeridas.

A recorrida argumenta que os golpistas possuíam todas as suas informações pessoais e contratuais, o que evidenciaria falha na segurança dos dados por parte das recorridas. Contudo, não há comprovação de tais fatos nos autos.

No caso em tela, aplica-se a teoria da causalidade adequada para verificar se a conduta das requeridas foi determinante para a ocorrência do dano material alegado. Sob esse prisma, observa-se que, mesmo que tenha ocorrido vazamento de dados, o que não restou comprovado, foi a falta de diligência da consumidora ao efetuar o pagamento sem conferir elementos essenciais do boleto que configurou a causa direta e determinante do prejuízo.

Com efeito, a recorrida confessa que obteve o boleto por meio de telefone alternativo, não comprovando que tal número constava dos canais oficiais das requeridas. Além disso, não verificou a divergência quanto ao beneficiário do pagamento e ao número do contrato, elementos básicos que deveriam ser conferidos antes de qualquer transação financeira.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição,
conforme conclusão n.º 13 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:

“GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

A inversão do ônus da prova, reconhecida na sentença, não isenta a parte consumidora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No caso, a recorrida não logrou êxito em demonstrar que o boleto fraudulento tenha sido emitido pelos canais oficiais das recorridas, ou que estas tenham de algum modo contribuído para a ocorrência da fraude.

Quanto à alegação de violação à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), mesmo que tenha ocorrido vazamento de dados, não se verificou nexo causal entre essa possível violação e o dano material experimentado pela autora, uma vez que foi sua própria conduta de pagar boleto sem as devidas verificações que ocasionou o prejuízo.

Por fim, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, também não se vislumbra situação que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Eventuais transtornos decorrentes do pagamento indevido e da necessidade de regularizar a situação com as requeridas não configuram, por si só, violação aos direitos da personalidade da autora.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO REMOTO E TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS.
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora que, após ser induzida a instalar aplicativo remoto por suposto atendente bancário, sofreu movimentações financeiras indevidas em sua conta bancária. Pretende a suspensão de cobrança e reparação por danos materiais e morais. II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro.
3. Discute-se, ainda, se o caso se amolda à excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, diante da
culpa

exclusiva
da
vítima
ou do fortuito externo.
III. Razões de decidir
4. Conforme entendimento consolidado do STJ, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros depende da demonstração de falha no serviço prestado, especialmente na segurança das operações (Súmula 479/STJ).
5. No caso, a fraude resultou de ato de engenharia social praticado diretamente contra a consumidora, que forneceu voluntariamente informações sensíveis e executou comandos no caixa eletrônico e via aplicativo de acesso remoto.
6. Inexistem nos autos elementos que apontem para vulnerabilidade ou quebra dos sistemas de segurança da instituição financeira, tampouco inércia do banco em prevenir ou mitigar o risco. 7. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, a responsabilidade objetiva da instituição financeira resta afastada, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

8. Ausente violação a direitos da personalidade, a ocorrência, embora lamentável, não enseja compensação por danos morais ou materiais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%) sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas por terceiros depende da comprovação de falha na prestação do serviço. 2. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, afasta-se o dever de indenizar da instituição financeira." (N.U 1046055-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025).

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte das instituições requeridas pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026